Tribunal: TJES
Processo: 5011682-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011682-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSILANE PEREIRA SILVA SOUZA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo afastamento da condenação no pagamento de custas, imposta pelo juízo de origem em razão de sua ausência injustificada à audiência conciliatória.

2. O recurso merece parcial provimento. De fato, o documento de id. 16010710 corrobora a declaração de hipossuficiência lançada nos autos (id. 16010708 - Pág. 1). Destaca-se que tal declaração conta com presunção legal de veracidade (art. 99, § 3º do CPC).

3. Inviável, porém, a pretensão autoral de se eximir do pagamento das custas processuais às quais fora condenada, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95. A concessão do beneplácito não afasta o pagamento das custas processuais determinadas na origem, eis que a condenação reveste-se de natureza sancionatória, decorrente da inércia da parte autora ao deixar de comparecer ao ato processual regularmente designado.

4. Neste caso, aplica-se o § 2º do art. 51 da Lei 9.099/95, que traz punição àqueles que não comparecem à audiência e somente há isenção quando a parte "comprovar que a ausência decorre de força maior", o que não foi o caso. A título de reforço, cuida-se de aplicação do Enunciado 28 do FONAJE: “
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas
”.

5. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e conceder à autora o benefício da gratuidade de justiça.

6. Sem condenação em honorários advocatícios e em custas em grau recursal, ficando mantida a condenação do juízo de origem, sem suspensão de exigibilidade, na forma da fundamentação supra.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)